Tribunal: TJBA
Processo: 8060402-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060402-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: ZELIA SILVA DO NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, extinta por decisão monocrática em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora. 2. Agravo interno interposto pela parte autora, desprovido por unanimidade pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal. 3. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, alegando omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, do Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/RS), e do art. 397 do Código Civil. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da constituição em mora à luz da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável, bem como se é cabível o prequestionamento implícito dos dispositivos indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 7. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a ausência de comprovação da mora, inclusive mencionando a Súmula 72 do STJ, segundo a qual "é necessária a comprovação da mora para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 8. A ausência de citação expressa ao Tema 1.132 do STJ não configura omissão, uma vez que a matéria foi enfrentada sob a ótica da jurisprudência vigente, tendo sido analisado o conteúdo da notificação e seu retorno com a anotação “não procurado”. 9. A jurisprudência exige prova da efetiva entrega da notificação ao devedor ou adoção de outras providências quando a entrega não se concretiza, como o protesto com intimação por edital (Lei 9.492/97, art. 15). 10. O intento do embargante, ao reiterar fundamentos já apreciados, revela inconformismo com o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 11. Para fins de prequestionamento, é suficiente a apreciação implícita da matéria jurídica, não sendo exigível a menção literal aos dispositivos legais invocados, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 12. O recurso não possui caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ, ainda que rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A inexistência de omissão na análise da constituição em mora, com fundamento na jurisprudência consolidada, afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sendo suficiente a apreciação implícita da matéria jurídica debatida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060402-56.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada ZELIA SILVA DO NASCIMENTO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Março de 2025.